Tribunal: TJES
Processo: 0008994-14.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008994-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAGNO SOARES PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A DEFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ERRO MATERIAL NO CORPO DO VOTO (TERMO "CONHEÇO") DETECTADO DE OFÍCIO. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 0008994-14.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
MAGNO SOARES PEREIRA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A DEFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ERRO MATERIAL NO CORPO DO VOTO (TERMO "CONHEÇO") DETECTADO DE OFÍCIO. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão (ID 16797050) que não conheceu de seu Recurso Inominado, ante o reconhecimento da ausência de dialeticidade recursal.

2.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, afirmando que as razões recursais atacaram especificamente a sentença e que as preliminares de nulidade e incompetência não foram analisadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão o embargante.

5. O acórdão embargado foi cristalino ao fundamentar que o recurso interposto limitou-se a reproduzir as teses da contestação, deixando de enfrentar o cerne da motivação adotada pelo juízo
a quo
para dispensar a prova pericial (suficiência da prova documental). Conforme o princípio da dialeticidade (Art. 1.010, III, CPC), o ônus da impugnação específica é pressuposto de admissibilidade, cuja ausência impede o conhecimento do mérito e das preliminares a ele vinculadas.

6. A insurgência do recorrente revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e com o critério de admissibilidade aplicado pelo Colegiado, buscando a reforma do
decisum
por via inadequada.

7. Contudo, verifico,
de ofício
, a existência de erro material no corpo do voto (ID 16797050, Pág. 2), onde constou equivocadamente a expressão "Conheço do recurso inominado" , enquanto o desenvolvimento lógico e o dispositivo foram pelo não conhecimento.
Tal lapso em nada altera o resultado do julgamento, tratando-se de erro de digitação de frase padronizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS, procedendo, apenas de ofício, à correção do erro material mencionado para que, onde se lê "Conheço do recurso", passe a constar "Não conheço do recurso", mantendo-se íntegro o acórdão nos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)